Tribunal: TJDFT
Processo: 0731868-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731868-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GONCALVES SILVA AGRAVADO: MARIA VALDECI ROCHA DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ GONÇALVES SILVA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença no 0004882-52.1999.8.07.0007, determinou que o pedido de baixa de anotação da penhora seja diligenciado diretamente pelo agravante junto ao juízo da 11a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDFT, nos seguintes termos (ID 164661056 do processo originário): “Conforme salientado pelo próprio requerente, este Juízo já diligenciou por 3 (três) vezes perante o Juízo da 11a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF, inclusive realizada a intimação na pessoa da Diretora de Secretaria (id. 156792233), solicitando a baixa de anotação de penhora. Entretanto, por se tratar de determinação judicial de outra serventia, não cabe à este juízo determinar a referida baixa, devendo o interessado diligenciar na 11a Vara Federal de Execução Fiscal da SJDF, motivo pelo qual indefiro o pedido de id. 162564448. Nada mais havendo, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo”. Em suas razões recursais (ID46692517), afirma que é o arrematante do imóvel leiloado, sendo parte legítima para interpor recurso contra decisão que lhe é desfavorável. Afirma que, após a arrematação, a carta de arrematação foi expedida sem a observância dos requisitos previstos no art. 901 do CPC, uma vez que não informou todos os gravames constantes na matrícula do imóvel. Menciona que o 3o Registro de Imóveis exigiu que o juízo da arrematação se pronunciasse sobre a existência da penhora inscrita no registro 11, autos de n.o 005685-71.2001.4.01.3400 da Justiça Federal. Informa que o arrematante requereu a correção da carta de arrematação para que constasse a anulação de todas as penhoras, tendo o seu pedido sido indeferido. Informa que a penhora se refere à cobrança da Caixa Econômica Federal contra o mutuário do financiamento, tendo a credora sido intimada nos autos da execução e postulado a habilitação do seu crédito. Menciona que a hipoteca foi extinta, nos termos da decisão de ID 36325898 dos autos de origem. Informa que o registro de imóveis exige que a penhora seja cancelada. Afirma que o arremantante deve receber o bem livre de quaisquer ônus anteriores à arrematação e o juízo a quo pode determinar o cancelamento das penhoras anteriores, conforme prevê o art. 901, do CPC. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que promova, com urgência, a correção da carta de arrematação, com a expressa determinação para o cancelamento de todos os gravames anteriores à arrematação, em especial, a penhora informada no registro 11. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O arrematante do imóvel em hasta pública afirma que ao tentar registrar a carta de arrematação na matrícula do imóvel teve exigência do tabelião do 3o Registro de Imóveis. Pretende, assim, que seja expedida carta de arrematação (art. 901, § 2o, do CPC), bem como o cancelamento de outras penhoras independente do juízo que as ordenou. Compulsando os autos originários, verifico que o tabelião do 3a Ofício do Registro de imóveis do Distrito Federal apresentou as seguintes exigências: 1. Retificar a carta de arrematação, para fazer constar a indicação da existência de ônus presente no imóvel, qual seja, penhora oriunda da 11a Vara Cível de Brasília – DF, processo n.o 2001.34.00.005691-6, objeto do R.11 da matrícula n.o 141371, nos termos do art. 901, § 2o do NCPC. Ou, se for o caso: 1.1. Protocolizar mandado, ofício ou certidão de cancelamento de penhora, expedido pela 11a Vara Cível de Brasília-DF, no qual conste expressamente a autorização de cancelamento da penhora, ônus objeto do R.11, da matrícula supramencionada. Recolher emolumentos no valor de R$ 349,77, referentes a uma averbação, calculados conforme o valor da dívida. Observa-se que a pretensão do arrematante é conseguir transferir a propriedade do imóvel arrematado para si. Afirma que não pode ser obrigado a providenciar o cancelamento de penhoras existentes na matrícula do imóvel, cuja dívida constou do edital do leilão judicial. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a propriedade do bem adquirido em hasta pública equipara-se ao modo de aquisição originária da propriedade. Desse modo, o arrematante adquire a propriedade livre de quaisquer ônus sobre o imóvel. Assim sendo, os débitos anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta. Nesse sentido, vejamos o entendimento da Corte Especial: EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL - AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA - INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ARREMATANTE - APLICAÇÃO DO ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. 1. A arrematação de bem móvel ou imóvel em hasta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, de maneira que os débitos tributários anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no Ag n° 1.225.813/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 8/4/2010) (grifou-se). "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA. ADJUDICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 130, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PROPTER REM. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 1. Discute-se nos autos se o credor-exequente (adjudicante) está dispensado do pagamento dos tributos que recaem sobre o imóvel anteriores à adjudicação. 2. Arrematação e adjudicação são situações distintas, não podendo a analogia ser aplicada na forma pretendida pelo acórdão recorrido, pois a adjudicação pelo credor com dispensa de depósito do preço não pode ser comparada a arremate por terceiro. 3. A arrematação em hasta pública extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa ao arrematante livre e desembaraçado de tributo ou responsabilidade, sendo, portanto, considerada aquisição originária, de modo que os débitos tributários anteriores à arrematação sub-rogam-se no preço da hasta. Precedentes: REsp 1.188.655/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.6.2010; AgRg no Ag 1.225.813/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, Documento: 1125472 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 11/06/2012Página 18 de 9Superior Tribunal de Justiça DJe 8.4.2010; REsp 909.254/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma DJe 21.11.2008. (...).Recurso especial provido." (REsp n° 1.179.056/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/10/2010) (grifou-se). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ARREMATAÇÃO. BEM HIPOTECADO. A arrematação extingue a hipoteca, tanto que o credor hipotecário tenha sido intimado da realização da praça, posto que tem conteúdo de aquisição originária, livre dos ônus que anteriormente gravavam o bem por esse meio adquirido. (REsp n° 40.191/SP, Rel. Ministro Dias Trindade, Quarta Turma, DJ 21/3/1994, p. 5.490) (grifou-se). Assim sendo, a arrematação em hasta pública extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa ao arrematante livre e desembaraçado de tributo ou responsabilidade. Logo, há sub-rogação sobre o preço da hasta de todos os débitos anteriores à arrematação incidentes sobre o imóvel. Desse modo, a carta de arrematação expedida observando os requisitos do art. 901, § 2o, do CPC é suficiente para que haja a transferência da propriedade em favor do agravante, sendo despiciendo o cancelamento das penhoras antecedentes, razão pela qual qualquer exigência nesse sentido deve ser afastada. Contudo, caso o agravante pretenda que haja expressamente o cancelamento da penhora anterior à arrematação do bem, deverá solicitar o cancelamento direto no juízo que a determinou, pois não compete ao juízo da execução determinar o cancelamento de penhora efetuada por outro juízo. Convém repetir, porém, que o fato de o cancelamento da constrição não ter sido efetuado, não constitui óbice ao registro da carta de arrematação. Apenas esta deverá atender aos requisitos legais para a sua expedição. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que o juízo a quo não é competente para determinar o cancelamento da penhora determinada por outro juízo. Todavia, visando permitir que o agravante consiga transferir o imóvel para si, entendo que deve ser determinado ao juízo a quo a expedição de carta de arrematação, observando todos os requisitos legais e com a adoção de providência para o atendimento à exigência do tabelião do 3o Ofício de Registro de imóveis contida no item 1 (ID 102215752, autos de origem). Ante o exposto, DEFIRO, parcialmente, o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a correção da carta de arrematação que deverá ser expedida contendo todos os requisitos legais, bem como para adotar providência a fim de atender à exigência contida no item 1 da nota de exigência emitida pelo 3o Ofício de Registro de Imóveis (ID 102215752, autos de origem). Intime-se o juízo de origem para cumprimento da presente decisão. Intime-se, ainda, a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora